Tribunal: TJPA
Processo: 0002752-11.2012.8.14.0049
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÃNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÃNCIA. PROVAS IRREFUTÃVEIS DE TRAFICÃNCIA. REDUÃÃO DA PENA-BASE DE OFÃCIO EM FACE DO RECORRENTE LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ.1. O trÃ¡fico de drogas Ã© crime praticado de modo sub-reptÃcio, clandestino, por isso especial atenÃ§Ã£o e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instruÃ§Ã£o.2. As declaraÃ§Ãμes dos agentes penitenciÃ¡rios que realizaram a diligÃªncia de apreensÃ£o do entorpecente, quando se mostrar congruente com o conjunto probatÃ3rio dos autos, Ã© hÃ¡bil a embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, eis que, deve ser valorado como depoimento de qualquer outro cidadÃ£o.3. ViÃ¡vel a reforma de ofÃcio da pena-base imposta ao recorrente Lucivaldo Charchar Queiroz, vez que, operada a necessÃ¡ria reforma na fundamentaÃ§Ã£o dos vetores do art. 59 do CÃ3digo Penal, apenas uma circunstÃ¢ncia judicial foi desfavorÃ¡vel ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar prÃ3ximo do mÃnimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusÃ£o em face do acusado. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002752-11.2012.8.14.0049
COMARCA DE ORIGEM: SANTA IZABEL DO PARÁ (VARA CRIMINAL)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTES: JOSIEL CORREA DA SILVA E LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ
(Márcio da Silva Cruz- Defensor Público)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA ABUCATER
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PROVAS IRREFUTÁVEIS DE TRAFICÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO EM FACE DO RECORRENTE LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ.
1. O tráfico de drogas é crime praticado de modo sub-reptício, clandestino, por isso especial atenção e valor deve ser conferida a prova indireta colhida, principalmente se harmonizada com o contexto da instrução.
2. As declarações dos agentes penitenciários que realizaram a diligência de apreensão do entorpecente, quando se mostrar congruente com o conjunto probatório dos autos, é hábil a embasar a sentença condenatória, eis que, deve ser valorado como depoimento de qualquer outro cidadão.
3. Viável a reforma de ofício da pena-base imposta ao recorrente Lucivaldo Charchar Queiroz, vez que, operada a necessária reforma na fundamentação dos vetores do art. 59 do Código Penal, apenas uma circunstância judicial foi desfavorável ao recorrente devendo a pena ser redimensionada para um patamar próximo do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em face do acusado.
4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, MAS DE OFÍCIO REDIMENSIONAR A PENA-BASE APLICADA EM FACE DO RECORRENTE LUCIVALDO CHACHAR QUEIROZ PARA 06 (SEIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis do mês de outubro a cinco do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
RELATÓRIO

Versam os autos de apelação interposta por
JOSIEL CORREA DA SILVA E LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, que lhe impôs a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, e 10 (dez) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 1020 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Extrai-se da peça acusatória que, no dia 11 de setembro de 2012, por volta de 14h30min, o agente prisional Raimundo Nonato dos Santos Ferreira, após realizar revista de rotina, encontrou na cela 404 do Pavilhão 01, onde se encontravam os denunciados
JOSIEL CORREA DA SILVA E LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ,
um aparelho celular da marca Samsung, bem como 34 (trinta e quatro) petecas de substância conhecida vulgarmente como cocaína e 01 (um) fragmento de substancia entorpecente com características de pedra de `Oxi¿.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pela prática delitiva prevista nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, c/c o art. 349-A, do Código Penal.

Após regular instrução, adveio sentença julgando parcialmente procedente a denúncia para condenar os acusados
JOSIEL CORREA DA SILVA E LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ
pela prática do delito de tráfico de entorpecente, mas absolvendo-os dos crimes de associação para o tráfico e de favorecimento real impróprio.

Inconformado com a sentença que lhes foi desfavorável, os apelantes recorrem da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, requerendo vistas dos autos para a apresentação de suas razões na forma do art. 600 do Código de Processo Penal.

Em suas razões, os recorrentes requerem a reforma da sentença em razão da insuficiência de provas, tendo em vista que a acusação não apresentou qualquer prova de que a droga pertencia aos apelantes.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto.

A Procuradora de Justiça Ana Tereza Abucater se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.
1.
DA ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES ANTE A NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS PARA UMA CONDENAÇÃO

Em que pesem os argumentos do recorrente (negativa de autoria e ausência de provas), a materialidade e a autoria do delito de tráfico de entorpecentes restaram sobejamente comprovadas pelo Auto de prisão em flagrante (fls. 08/12), Auto de Apresentação e apreensão de entorpecente (fl. 27), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Conforme verifico do Auto de Prisão em Flagrante, os acusados foram presos após ser encontrado na cela 404, do Pavilhão 01, onde se encontravam cumprindo pena, um aparelho celular da marca Samsung, bem como 34 (trinta e quatro) petecas de substância conhecida vulgarmente como cocaína e 01 (um) fragmento de substancia entorpecente com características de pedra de `Oxi¿.

Desse modo, os elementos de informação colhidos na fase inquisitorial foram confirmados em sede judicial, notadamente pelo depoimento do agente prisional Raimundo Nonato dos Santos Ferreira, que vistoriou e encontrou o entorpecente na referida cela ao norte mencionada.

Em sede de Inquérito Policial (fl. 08), a testemunha Raimundo Nonato dos Santos Ferreira, declarou:
¿(...) QUE, exerce função de agente penitenciário lotado na casa penal CRPP 1, no Complexo de Americano, município de Santa Izabel do Pará; QUE nesta data estava sendo realizada revista de rotina no Pavilhão 01, onde ficam custodiados dois presos por cela/ QUE eram vistoriadas três celas por vez, portanto, seis presos por revista, totalizando, por fim, quinze cela vistoriadas no dia de hoje; QUE ao ser revistada a Cela 404, do Pavilhão 01, onde estão alojados os presos de justiça
JOSIEL CORREA DA SILVA E LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ
, foram encontrados, escondidos na laje do teto da cela, os seguintes objetos:
01 (UM) APARELHO CELULAR DA MARCA SAMSUNG, 34 (TRINTA E QUATRO) PETECAS DE SUBSTÂNCIA COM CARACTERÍTICAS DE DROGA CONHECIDA COMO COCAÍNA, 01 (UM) FRAGMENTO DE SUBSTANCIA COM CARACTERÍSTICAS DE PEDRA DE `OXI¿
; QUE diante disso, o fato foi comunicado aos superiores hierárquicos, que deliberaram pelo encaminhamento dos presos à Seccional de Santa Izabel, para lavratura dos procedimentos cabíveis. (...).

Da mesma forma, foram as declarações das testemunhas Evaldo da Mata da Conceição e Rui Cabral de Lima em sede de Inquérito Policial (fls. 09/10), que confirmaram o depoimento da testemunha ao norte nominada.

Em juízo, as testemunhas Raimundo Nonato, Evaldo da Mata e Rui Cabral, confirmaram suas declarações feitas em sede de Inquérito Policial, conforme verifico das mídias gravadas e acostadas à fl. 72 e 96 dos autos.

Como se percebe desses relatos, nenhuma razão assiste aos recorrentes em suas insurgência quanto à condenação, porquanto não se depara qualquer contradição no relato das testemunhas, consentâneo desde a fase policial com o acervo probatório dos autos, que demonstra nitidamente a participação dos recorrentes no evento delituoso, pela relativa quantidade da droga apreendida na cela em que ocupavam.

Nesse contexto, convém destacar que não há qualquer razão para descrédito dos depoimentos dos agentes penitenciários. Não foi trazido qualquer motivo para que eles imputassem falsamente aos réus o crime descrito nos autos.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição da apelante pelo delito de tráfico de entorpecente ante a negativa de autoria e insuficiência de provas sustentada pelos recorrentes.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:
(...)
1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais, a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus. 4. Recurso conhecido e improvido, porém, de oficio, em observância ao sistema trifásico na pena pecuniária, estabeleço a pena de multa base em 20 (vinte) dias-multa, a qual tornou-se definitiva ante ausência de circunstâncias e causas a serem levadas em consideração, bem como o valor do dia-multa em 1/30 (hum trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, assim como o regime semiaberto para o cumprimento da pena corporal.
(2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, Publicado em 2017-10-10)

Assim, diante do contexto probatório acostado aos autos, não há como prosperar o pleito de absolvição ante a negativa de autoria verberada pelo recorrente.

Leia-se jurisprudência a respeito deste tema:
(...)
2. As condições do flagrante - local e o tipo de acondicionamento da droga - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.
3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.
7 - Apelação provida em parte.
(Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, Publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).
2.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE DE OFÍCIO

De ofício, verifico a possibilidade de redução da pena-base aplicada em face do apelante Lucivaldo Charchar Queiroz.

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do recorrente
LUCIVALDO CHARCHAR QUEIROZ
, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado de primeiro grau
valorou negativamente a culpabilidade e a conduta social
, fixando a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Diante disso, com base nesse precedente, passo à análise das referidas circunstâncias, atento às provas produzidas

Quanto à
culpabilidade
em sentido lato, consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem diante das circunstâncias em que praticado o delito. Por sua vez, a culpabilidade em sentido estrito, é analisada para compor a existência do delito (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito.

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base do apelante foi fundamentada no fato da ousadia do recorrente na empreitada criminosa, haja vista que o acusado se encontrava cumprindo pena por ocasião do cometimento do delito, bem como no art. 42 da Lei de Entorpecente.

Acerca da
Conduta Social
do apelante, a sentença primeva valora negativamente, fundamentando que fazia do crime um meio de vida, bem como que este não demonstrou ocupação lícita ou possuía vocação ao trabalho. Nesse particular, pontuo que, conforme entendimento da jurisprudencial dominante, a ausência de trabalho ou estudo, não são suficientes por si só, para negativarem devidamente a conduta social do acusado. Vejamos jurisprudência nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE.
CONDUTA SOCIAL. AUSÊNCIA DE OCUPAÇÃO LÍCITA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
AFASTADA. (...) DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 2. Esta Corte firmou o entendimento no sentido de que a exasperação da pena-base, assim como o recrudescimento de qualquer tratamento direcionado ao réu acima do mínimo previsto em lei, deve ser fundamentado em elementos extraídos dos dados concretos constantes dos autos. 3.
Assim, existe ilegalidade na negativação da circunstâncias judicial referente à conduta social pela ausência de ocupação lícita do réu,
bem como com relação às circunstâncias do ilícito pela prática do roubo em período noturno, sem que o modus operandi desborde do previsto no próprio tipo penal. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 460.713/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018)

Assim, tal circunstância deve ser favorável em face do recorrente Lucivaldo Charchar Queiroz.

Destarte, por toda fundamentação acima exposta, se pode observar que subsiste apenas uma circunstância judicial desfavorável ao apelante. Logo, entendo que merece ser reformada, de ofício, no que tange a fixação da pena-base para próximo ao seu mínimo legal.

Assim, levando em conta a análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, fixo a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes, mas presente a agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal, razão pela qual aplico o mesmo percentual fixado pelo juízo, qual seja, em 1/6 (um sexto), passando a reprimenda corporal para 07 (sete) anos e 07 (sete) meses e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, mas presente a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei de Entorpecente, razão pela qual adoto a mesma fração aplicada pelo juízo
a quo
, em 1/6 (um sexto), ficando em esta em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, que a torno concreta e definitiva nesse patamar e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente Lucivaldo Charchar Queiroz.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mas de ofício, redimensiono a pena-base fixada para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão em face do recorrente Lucivaldo Charchar Queiroz, que após a aplicação da agravante da reincidência e da causa da aumento do art. 40, III, da Lei de Entorpecentes, esta ficou de forma concreta e definitiva em 08 (oito) anos, 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 05 de novembro de 2021.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator